Tribunal: TJES
Processo: 5002100-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO Nº
5002100-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTATADAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

A prisão preventiva se encontra justificada, vez que no caso a corré foi abordada dentro de transporte coletivo intermunicipal, portando grande quantidade e variedade de droga, informando que os entorpecentes também pertenciam ao paciente, fato confirmado pelos depoimentos colhidos na polícia.

Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 27 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002100-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5002100-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: CLAUDINEI LIMA DE OLIVERIA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

IMPETRANTE
: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para a prisão preventiva e a ausência de fundamentação da decisão primeva.

Informações (id. 2350858) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2381169), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 11 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002100-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para a prisão preventiva e a ausência de fundamentação da decisão primeva.

Conforme já esclarecido quando da análise do pedido liminar, a corré Diana de Jesus Torres, foi abordada por policiais militares dentro do ônibus da empresa Pretti, trazendo consigo duzentos e vinte e oito (228) buchas de maconha, cento e quarenta e oito (148) pedras de crack, treze (13) pinos de cocaína, duas (2) porções com setenta (70) gamas de maconha e duzentos e dezenove reais (R$ 219,00), em dinheiro (id. 2289706).

Infere-se, ainda, que durante a abordagem policial a corré informou que a droga apreendida pertencia também ao paciente e que este estava esperando o entorpecente em sua residência, tendo os militares para lá se dirigido e, de fato, encontrado o sr. Claudinei Lima de Oliveira, de posse de quinhentos e sessenta e sete reais (R$ 567,00), em dinheiro.

Além disso, consta dos depoimentos colhidos na esfera policial que na ocasião, "
ambos assumiram a droga
", afirmando ter uma sociedade sobre os ilícitos (id. 2289706).

Diante disso, verifica-se a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime, bem como o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de tráfico de entorpecente, em parceria com a corré, que foi abordada dentro de transporte público intermunicipal, portando grande quantidade e variedade de entorpecente.

Ressalta-se, ademais, que a segregação cautelar do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, vez que a "
quantidade, a variedade de entorpecentes e a forma com que as drogas estavam sendo transportadas da capital para o interior de uma cidade pacata como a de Alto Rio Novo nos leva a crer que tais materiais ilícitos apreendidos eram destinadas ao comércio
"
(2289724)
.

Destacou, ainda, que a corré informou aos policiais que a droga também pertencia ao paciente, tendo este assumido a propriedade naquela ocasião, bem como que o Sr. Claudinei Lima de Oliveira possui registro criminais em seu desfavor, sustentando a necessidade da segregação preventiva em razão da possibilidade de que "
os mesmos voltem a delinquir, caso seja posto em liberdade
".

Da mesma forma, a decisão que manteve a prisão preventiva (2289889), embora sucinta, destacou não haver modificação fática que permitisse a modificação daquela que a decretou.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
5002100-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTATADAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

A prisão preventiva se encontra justificada, vez que no caso a corré foi abordada dentro de transporte coletivo intermunicipal, portando grande quantidade e variedade de droga, informando que os entorpecentes também pertenciam ao paciente, fato confirmado pelos depoimentos colhidos na polícia.

Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.